Tribunal: TJSP
Processo: 0201400-90.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O julgamento do REsp 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica. JUROS DE MORA. Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos

Ementa:
RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O julgamento do REsp 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica. JUROS DE MORA. Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos juros moratórios que devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09. CORREÇÃO MONETARIA pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E) Retratação acolhida para adequação ao Tema 905, do STJ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000111246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no 0201400-
90.2008.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JULIANA
RIBEIRO DA SILVA, DULCINEI BENEDITA MONTEIRO, TANIA MARIA
ALVES FELICIANO, MARIA HELENA GRUBBA VIANNA, HOMERO
GRUBBA VIANNA, SILVIA BATISTA DE PAULA, MIRIAN LUCI
RODRIGUES, IVONE BATISTA DE PAULA, FATIMA MARIANO e
ARMELLINA RONZI RODRIGUES ALVES, são apelados IPESP - INST.
PREV. ESTADO DE SÃO PAULO e INSTITUTO DE PAGAMENTOS
ESPECIAIS DE SÃO PAULO - IPESP.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Retratação acolhida para adequação ao
Tema 905, do STJ. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
PAULO GALIZIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0201400-90.2008.8.26.0000-São Paulo - Voto no 19015
2
VOTO No 19015
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 0201400-90.2008.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 10a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: JULIANA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS (AJ)
APELADO: IPESP INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ: HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Devolução à Turma
Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos
termos do art. 1030, II, CPC. Aplicação da Lei no
11.960/09. O julgamento do REsp 1.492.221/PR, Tema
no 905/STJ, pacificou a questão dos consectários legais
incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda
Publica. JUROS DE MORA. Aplicação do disposto na
Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos juros
moratórios que devem seguir o índice de remuneração da
caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei
no 9494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
CORREÇÃO MONETARIA pela Tabela Prática do
TJSP (IPCA-E) Retratação acolhida para adequação ao
Tema 905, do STJ.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por Juliana Ribeiro da
Silva e outros em face do Instituto de Previdência do Estado de São Paulo - IPESP,
objetivando, em síntese, a gratificação por atividade de polícia (GAP) a partir de
30/06/2009, aplicando-se os juros de mora nos termos do art. 406 do CC, devendo os
valores não pagos serem corrigidos monetariamente, a partir de quando devidos.
A r. sentença de fls. 57/59 julgou improcedente o pedido.
O v.acórdão deu parcial provimento ao recurso dos autores
para recálculo dos proventos a partir da Lei Complementar 873/2000, inserindo a GAP,
com juros de mora de 6% ao ano, contados da citação até 29/06/2009 e, a partir de
30/06/09, a aplicação da lei n° 11.960/09. Sem especificação quanto a correção
monetária (fls. 116/120).
Sobreveio a interposição de recurso especial (fls. 122/126).
Houve a suspensão da tramitação do recurso até o final do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0201400-90.2008.8.26.0000-São Paulo - Voto no 19015
3
pronunciamento do STF (fls. 150).
Em virtude do julgamento do mérito do RE 870.947/SE, Tema
no 810/STF, interposto no mérito do REsp 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, e em
cumprimento à determinação contida no artigo 1040, II, do NCPC (antigo artigo 543-B, §
3o, CPC/73), o Exmo. Presidente da Seção de Direito Público, deste E. Tribunal,
determinou a devolução dos autos a esta Turma Julgadora para eventual adequação do
julgado e/ou manutenção da decisão (fls. 153/156).
É O RELATÓRIO.
Conhece-se aqui da ocorrência de hipótese ensejadora de
retratação no que diz respeito aos juros e a correção monetária.
Isso porque, consignou-se, no julgamento do REsp no
1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, consequência do RE 870.947 que os juros de mora
devem ser calculados com base no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela
Lei 11.960/2009, dada sua constitucionalidade no que tange às relações obrigacionais
que não têm natureza tributária e que o índice de correção monetária deve ser utilizado
por ser adequado a capturar a variação de preços da economia e retratar a inflação do
País num dado período é o IPCA-E.
Necessário esclarecer que o Tribunal de Justiça de São Paulo
conta com três tabelas práticas para cálculo de atualização monetária. A que deve ser
empregada no presente caso é a que utiliza o IPCA-E.
Nesse ponto, de se mencionar que a declaração de
inconstitucionalidade por arrastamento do referido dispositivo teve alcance limitado, como
se vê da manifestação do Ministro LUIZ FUX, no Tema de Repercussão Geral no 810, no
Recurso Extraordinário no 870947/SE, julgado em 20/09/2017:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em
que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0201400-90.2008.8.26.0000-São Paulo - Voto no 19015
4
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no
art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F
da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (grifos e
destaques meus).
Com isso, revendo posicionamento anterior, adota-se nova
orientação acerca deste tema, para determinar o cumprimento do decidido no REsp
1.492.221/PR. Diante do exposto, acolhe-se a presente retratação para adequação da
decisão de fls. 116/120 ao Tema 905, do STJ, o que resultará no provimento dos
recursos, a fim de determinar que a atualização monetária seja calculada pela Tabela
Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo que utiliza o IPCA-E desde quando os
valores foram devidos e os juros sejam calculados com base no art. 1o-F da Lei
9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009 a partir da citação.
PAULO GALIZIA
Relator